Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-58.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SOBRINHAS MENORES DE 14 ANOS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), em continuidade delitiva e em concurso material, contra duas sobrinhas menores de 14 anos, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual; (iii) avaliar a dosimetria da pena, inclusive quanto à fração de aumento pela continuidade delitiva; (iv) verificar a adequação do valor indenizatório fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra das vítimas, coerente, firme e reiterada ao longo da instrução, possui elevado valor probatório em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova.
4. A negativa genérica do réu se mostra isolada e destituída de força probatória frente ao robusto conjunto de provas, que confirma a autoria e a materialidade dos atos libidinosos e da conjunção carnal.
5. A tentativa de desqualificar as vítimas com base em estereótipos ou histórico familiar é argumento ilegítimo, incapaz de afastar a credibilidade dos relatos prestados.
6. A conduta se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, pois, envolveram atos libidinosos praticados contra menores de 14 anos, sendo irrelevante a ausência de vestígios físicos, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual.
7. A primariedade do agente e seus bons antecedentes foram levados em consideração no arbitramento da pena-base, uma vez que a circunstância judicial dos antecedentes não foi avaliada de forma negativa.
8. A majoração pela continuidade delitiva deve ter por base a quantidade de crimes cometidos, razão pela qual a fração de 2/3 (dois terços) é compatível com a pluralidade de atos praticados ao longo de anos e com ambas as vítimas, em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.202.
9. O valor reparatório mínimo fixado na sentença criminal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, dada a condição econômica do réu e os parâmetros usualmente utilizados por esta Corte em casos similares, podendo ser complementado na esfera cível, se assim desejarem as vítimas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.